Tribunal: CARF
Processo: 11020.911969/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911969/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.946 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
HYVA DO BRASIL HIDRÁULICA LTDA.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido se pautado nos fatos controvertidos nos autos e na
legislação tributária aplicável, afastam-se as alegações de nulidade desprovidas
de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida, devidamente fundamentados, não
infirmados com documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO.
ALTERAÇÃO
DURANTE
O
TRÂMITE
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido do interessado deve ser analisado a partir dos elementos que o
compuseram, não havendo possibilidade de se alterar o teor da declaração de
compensação durante o trâmite do processo administrativo, ainda mais quando
tal pretensão não se faz acompanhar dos elementos probatórios necessários a
tal mister.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
LEGISLAÇÃO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM
RAZÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Ao crédito tributário não quitado no vencimento, seja por meio de pagamento,
compensação ou outra forma de extinção, aplica-se a penalidade prevista em lei
válida e vigente, de observância obrigatória por parte da Administração
tributária, encontrando-se os agentes e os julgadores administrativos impedidos
de não aplicá-la sob fundamento de inconstitucionalidade, em conformidade
com a súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911969/2012-38
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.946 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911969/2012-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente da prolação de despacho decisório em que se
reconhecera apenas parte do direito creditório relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa
- Exportação e, por conseguinte, se homologara a compensação até o limite do crédito
confirmado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório, o reconhecimento integral do crédito e, por conseguinte, a
homologação de todas as compensações declaradas, aduzindo (i) ausência de fundamentação do
despacho decisório, (ii) desvio de finalidade, por se ter uma decisão voltada apenas à interrupção
do prazo decadencial, (iii) prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal,
(iv) equívoco da autoridade administrativa em não considerar os valores informados em Dacon
relativamente aos créditos decorrentes de aquisições no mercado interno e no mercado externo
(importações), bem como em relação àqueles apurados com base em alíquotas diferenciadas,
todos vinculados às receitas de exportação e (v) inaplicabilidade da multa em razão de seu
caráter confiscatório e por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) do Dacon e (iii) de documentos societários.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.946 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911969/2012-38

A aplicação de multa e juros de mora decorrem de lei, não tendo a autoridade
administrativa competência para afastá-los.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento de créditos de contribuição para o PIS/Cofins Não
Cumulativa - Exportação compreende somente os créditos apurados na forma do artigo
3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o julgador administrativo que o contribuinte não havia descontado do
crédito que pretendia ver reconhecido os respectivos valores da contribuição utilizados para
desconto no mês e que ele aduzira questões estranhas ao conteúdo do PER/DComp, ou seja,
matérias alheias ao litígio, uma vez que seu pedido inicial se restringira a créditos vinculados à
exportação, relativos a aquisições no mercado interno, não havendo pedido de ressarcimento em
relação a créditos decorrentes de importações.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/08/2019 (fl. 161), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/09/2019 (fl. 162) e requereu, em preliminar, a
declaração de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, o reconhecimento do direito creditório,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda, aqui apresentado de forma sucinta, o
seguinte:
a) ausência de intimação prévia para apresentação de documentos comprobatórios
do crédito pleiteado, com violação do princípio da verdade material;
b) na Manifestação de Inconformidade, informara, pormenorizadamente, a
origem, os valores e os períodos do crédito, informações essas suficientes à homologação da
compensação;
c) ausência de motivação válida do acórdão recorrido e violação do dever de
instrução;
d) o crédito pleiteado foi devidamente informado no Dacon, com detalhamento
em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2008, devendo ser afastado o
entendimento de que os créditos deveriam ter sido objeto de pedido de ressarcimento;
e) figura-se inadmissível que a Administração Pública viole princípios de direito
que a regem, motivo pelo qual a fixação de multa, não obstante a sua previsibilidade legal, fere
de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade amplamente firmados em nosso
ordenamento jurídico;
f) a comprovação do crédito, diferentemente do apontado no acórdão combatido,
pode se realizar a qualquer tempo, sendo dever do Fisco diligenciar nesse sentido, de acordo com
o princípio da verdade material.
É o relatório.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.946 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911969/2012-38

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconheceu
apenas parte do direito creditório relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa - Exportação
e, por conseguinte, se homologou a compensação até o limite do crédito confirmado, tendo-se
em conta, precipuamente, a constatação de que o pedido inicial do Recorrente se restringira a
créditos vinculados à exportação, relativos a aquisições no mercado interno, não havendo pedido
de ressarcimento em relação a créditos decorrentes de importações.
Registre-se, desde logo, que tal fundamento da decisão de origem não veio a ser
atacado de forma direta pelo Recorrente, cuja defesa se pautou nas seguintes questões e matérias
que remanescem controvertidas nesta instância:
a) nulidade do acórdão recorrido por (i) ausência de fundamentação, (ii) desvio de
finalidade, por se ter uma decisão voltada apenas à interrupção do prazo decadencial e (iii)
prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal;
b) violação do princípio da verdade material e, por conseguinte, do dever de
instrução, bem como o direito de apresentação de provas a qualquer tempo;
c) equívoco da autoridade administrativa em não considerar os valores informados
em Dacon relativamente aos créditos decorrentes de operações no mercado interno e de
importações;
d) inaplicabilidade da multa em razão de seu caráter confiscatório e por violar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
Inobstante o Recorrente aduzir, em sede de Recurso Voluntário, a nulidade do
acórdão recorrido, ele, na verdade, pleiteia o reconhecimento da nulidade do despacho decisório,
pois que reitera os argumentos de defesa encetados na primeira instância para se contrapor à
decisão da autoridade administrativa de origem, estendendo tais argumentos à decisão a quo, em
que restou clara a não adesão do julgador administrativo à linha de defesa por ele adotada.
Compulsando-se os autos, constata-se que, nos demonstrativos anexos ao
despacho decisório, encontra-se identificada, de forma pormenorizada, a apuração do crédito
com base nas informações presentes no PER/DComp e no Dacon, tendo-se em conta que o pleito
se restringira aos créditos da Contribuição para o PIS – Exportação previstos no § 1o do art. 5o da
Lei no 10.637/2002, não abarcando, por conseguinte, conforme já apontado pelo julgador a quo,
o ressarcimento de créditos decorrentes de importações.
No acórdão recorrido, constam, dentre os fundamentos da decisão, a identificação
e a transcrição dos dispositivos legais que a embasaram (art. 5o da Lei no 10.637/2002, art. 6o da
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.946 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911969/2012-38

Lei no 10.833/2003, art. 15 da Lei no 10.865/2004, art. 17 da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei
no 11.116/2005, tendo o julgador administrativo destacado que a parte do crédito não
reconhecida decorrera da constatação de que o pedido do Recorrente se restringira aos créditos
apurados em aquisições no mercado interno, vinculadas a exportações, não abrangendo aqueles
relativos a importações.
Não se vislumbra, portanto, a ocorrência da alegada ausência de fundamentação.
Destaque-se que o Recorrente não se contrapôs de forma específica e direta aos
cálculos efetuados pela Fiscalização, vindo a aduzir em sua defesa, de forma genérica e sem
apresentação de provas (escrita e documentos fiscais), o fato de que os créditos vinculados às
importações haviam sido desconsiderados na decisão, não se dando conta de que tais créditos
não haviam sido incluídos por ele no PER/DComp sob análise.
O argumento acerca da necessidade de intimação prévia à análise do pleito
creditório também não se sustenta, pois, para se decidir em casos da espécie, o PER/DComp e o
Dacon, cujos dados foram observados na análise fiscal destes autos, mostravam-se suficientes,
precipuamente se se considerar que não houve glosa de créditos, uma vez que, conforme já dito,
a decisão se pautara nos limites do pedido formulado pelo interessado.
As alegações de prejuízo à defesa, de inobservância da teoria dos motivos
determinantes e de violação ao princípio da verdade material também não se sustentam, pois, nos
termos das regras processuais prescritas no Decreto no 70.235/1972, a prova deve ser apresentada
junto à impugnação do ato administrativo, providência essa não adotada pelo Recorrente.
No que tange à alegação de que o despacho decisório servira apenas de
instrumento de interrupção do prazo decadencial à homologação da compensação, com desvio de
finalidade, também não se vislumbra razão ao Recorrente, pois tendo o referido prazo sido
observado pela Fiscalização, ainda que proximamente ao seu termo final, inexistiu violação à
regra, o que evidencia, também aqui, a fragilidade da argumentação por ele adotada.
Nesse sentido, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito.
No mérito, cujos argumentos de defesa se confundem com aqueles aduzidos na
preliminar de nulidade, o Recorrente alega (i) equívoco da autoridade administrativa em não
considerar os valores informados em Dacon relativamente aos créditos decorrentes de
importações, (ii) inaplicabilidade da multa em razão de seu caráter confiscatório e por violar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e (iii) violação do princípio da verdade
material.
II.1. Desconsideração do Dacon. Importações.
Conforme apontado exaustivamente acima, tal desconsideração do Dacon não
ocorreu nos presentes autos, pois não se teve glosa de créditos, mas a não homologação de parte
da compensação por se referir a créditos decorrentes de importações vinculadas a receitas de
exportação não incluídos no PER/DComp, tratando-se, portanto, conforme já dito, de matéria
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.946 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911969/2012-38

alheia ao pleito instaurado pelo próprio Recorrente, pois, mesmo que se reconhecesse de forma
expressa o direito à compensação de créditos da espécie, ela não foi objeto do pedido formulado.
Nesse sentido, por se mostrar infundado e sem maiores delongas, afasta-se tal
argumento do Recorrente.
II.2. Multa. Violação a princípios.
O Recorrente pleiteia a inaplicabilidade de multa em razão de seu caráter
confiscatório e por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo ele, “o
percentual de multa aplicado para o caso de descumprimento de obrigação principal, mesmo que
expressamente previsto na legislação pertinente, deveria sempre guardar proporção com o valor
da prestação tributária exigida, bem como adequar-se e/ou assemelhar-se aos novos critérios de
aplicação de multas estabelecidos para as relações contratuais que envolvem questões de direito
privado.”
No seu entendimento, “não obstante a previsibilidade legal dos dispositivos que
fixam os parâmetros da multa no caso de imposto informado, existem princípios que se irradiam
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo como critérios para sua exata
compreensão, razão pela qual [...] as leis editadas e efetivamente aplicadas não podem distanciar-
se dos princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídico, pelo simples fato de que
violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma.”
Constata-se, portanto, que o Recorrente pleiteia a este Colegiado que, a par de
princípios constitucionais que se irradiam ao ordenamento jurídico, se aplique a multa em
percentuais diversos daqueles previstos expressamente em leis tributárias válidas e vigentes, sem
se dar conta de que, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, os membros das turmas de julgamento do CARF não podem
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo exceções autorizadas
por esses mesmos dispositivos normativos, nenhuma delas aplicável ao presente caso, tudo isso
em conformidade com a súmula CARF no 2, muito bem por ele referenciada, a saber: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Logo, nega-se provimento também a esta parte do recurso.
II.3. Violação ao princípio da verdade material.
Segundo o Recorrente, não tendo havido intimação prévia para a apresentação de
documentos, a comprovação do crédito, diferentemente do apontado no acórdão combatido, pode
se realizar a qualquer tempo, sendo dever do Fisco diligenciar nesse sentido, de acordo com o
princípio da verdade material.
No entanto, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-
se delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos
seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.946 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911969/2012-38

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, havendo
exceções a tal regra nas hipóteses relacionadas nas alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 acima
transcrito, nenhuma delas aplicável ao presente caso, pois, em nenhum momento do trâmite
processual destes autos, ele apresentou qualquer elemento probatório (escrita e documentos
fiscais), nem mesmo em sede de recurso voluntário, que pudesse alterar o contexto fático destes
autos.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente se reporta a fatos que
extrapolam o teor da sua declaração de compensação, nada carreando aos autos que pudesse
comprovar essa mudança de rumo. Ora, não se admite a utilização do princípio da busca pela
verdade material para se inverter o ônus da prova, uma vez que, tratando-se de um direito do
qual se alega ser detentor, cabe ao interessado o dever de comprová-lo, sob pena de
indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.946 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911969/2012-38

Fl. 196
DF CARF MF
Original